Tribunal: TJDFT
Processo: 0742428-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. DISCUSSÃO RELACIONADA A CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LIBERAÇÃO DA QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 28, considerou possível a expedição de precatórios ou requisições de pequeno valor em relação à parte incontroversa do débito contra a Fazenda Pública, nos seguintes termos: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor".
2. Verificado que a divergência do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública se limita ao índice a ser aplicado à correção do débito, torna-se possível o cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa, consubstanciada no valor apontado como devido na impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Não obstante o direito de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em relação à parte incontroversa do débito, deve-se observar, para o regime de expedição de requisitórios, o impedimento de parcelamento de precatórios com a finalidade de se enquadrar no pagamento de obrigações de pequeno valor (art. 100, §8o, da CF).
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.